Tribunal: TJDFT
Processo: 0732983-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES REJEITADAS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 996 DO STJ. LUCROS CESSANTES E JUROS DE OBRA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 8.546,47 (oito mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos), a título de danos materiais, além de R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais), a título de lucros cessantes.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo, na forma disposta no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95. Contrarrazões apresentadas no ID 67318408.
3. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
4. Na origem, a autora/recorrida ajuizou ação de indenização por perdas e danos argumentando, em suma, que em 22/07/2021 celebrou com as recorrentes contrato de promessa de compra e venda de imóvel, cuja entrega estava prevista para 30/12/2021. Todavia, afirma que as chaves foram entregues somente em janeiro de 2024. Requereu o reembolso dos valores gastos com juros de obras e lucros cessantes, além de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, as recorrentes afirmam que não possuem legitimidade para responder pelos juros de obra, pois estes seriam cobrados pelo agente financeiro e que o Juízo seria incompetente para apreciar a demanda em razão de haver litisconsórcio necessário com o credor fiduciário, Caixa Econômica Federal. Argumentam que não houve atraso na obra, mas, sim, novação contratual após a contratação do financiamento imobiliário. Requereram a reforma da sentença, com o consequente julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.
6. Em contrarrazões, a recorrida alega que as recorrentes possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Defende ainda que os termos da sentença proferida estão de acordo com teses firmadas pelo STJ, sendo-lhes devidas as indenizações pelo atraso na entrega da obra.
7. Enquanto responsáveis pelo atraso que gerou a manutenção da obrigação do pagamento dos juros de obra, as recorrentes são, indubitavelmente, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Por igual razão, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário com o agente financeiro, a quem não pode ser imputada responsabilidade pela demora a que não deu causa. Neste sentido, cita-se o acórdão 1655450, 07192153220228070016, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023, e o acórdão n.1808125, 07303007820238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADAS.
8. A despeito de ter recebido a nomenclatura de termo de reserva, o documento de ID 67317957 equivale a uma promessa de compra e venda e, como tal, integra o contrato de compra e venda, por força do disposto no art. 30 do CDC. Além disso, uma das teses firmadas no Tema Repetitivo no 996 do STJ estabelece que o prazo para a entrega do imóvel não pode estar vinculado à concessão de financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico. Por tais razões, não se pode afirmar que houve novação contratual e, por consequência, que em virtude dela inexiste atraso.
9. Quanto a legalidade da cobrança dos juros de obra, convém invocar novamente o tema no 996 do STJ para consignar que uma de suas teses confirma a legalidade da cobrança, inclusive durante o prazo de tolerância. No entanto, a condenação imposta às recorrentes na origem se refere a período posterior ao tempo máximo estabelecido para o cumprimento da obrigação de entregar o imóvel, de sorte que a responsabilização pela restituição dos valores despendidos pelo recorrido, a título de aluguéis, no período em que a recorrente estava em mora contratual se mostra adequado ao caso.
10. Acrescente-se que, no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. Nesse sentido: Acórdão 1932260, 0730257-10.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/10/2024, publicado no PJe: 17/10/2024.
11. Quanto à alegação de caso fortuito ou força maior, como restou pontuado na sentença, tal alegação beira a litigância de má-fé, considerando que o contrato foi firmado quando a COVID já estava instalada há quase dois anos. Outrossim, escassez de mão de obra ou de maquinários e insumos configura fortuito interno, que é inerente ao empreendimento e ao risco da atividade da desenvolvida pela recorrente, não tendo o condão de eximi-la de responsabilidade pelo inadimplemento da obrigação assumida perante a parte autora.
12. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.